Tribunal: TJPA
Processo: 0005252-85.2017.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005252-85.2017.8.14.0013
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE(S): MADSON BEZERRA LOURINDO (FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR- OAB/PA Nº 19.674)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. Conforme demonstra o acervo probatório, a violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima JOSÉ DILSON DA SILVA JÚNIOR, efetuando vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, a princípio, se mostra incompatível com a tese de legítima defesa, notadamente porque não há nenhuma notícia de que o ofendido tenha esboçado qualquer ação no sentido de agredir o acusado que ora recorre, sendo forçoso convir que a violência empregada pelo recorrente ultrapassa o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005252-85.2017.8.14.0013
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE(S): MADSON BEZERRA LOURINDO (FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR- OAB/PA Nº 19.674)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MADSON BEZERRA LOURINDO
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela impronúncia, afirmando não se admitir mais a pronúncia apenas em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, alegando que o Recorrente apenas tentou se defender dos ataques da vítima José Dilson, situação que, no entendimento da defesa, configuraria a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, Marco Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Consoante relatado, o recorrente investe na tese de absolvição sumária por reconhecimento de que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa.

Não assiste razão à Defesa.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Além disso, sabe-se que para o reconhecimento da legítima defesa, impõe-se a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem e a utilização dos meios necessários e suficientes para repeli-la, o que, no presente caso, não restou comprovada de plano, o que seria capaz de reformar a sentença de pronúncia.

Narra a denúncia que, no dia 04/05/2017, por volta das 14:00 h, na Av. Santos Dumont, Alameda 02, em frente à casa 216, Bairro Três de Maio, município de Capanema, o recorrente MADSON BEZERRA LOURINDO, vulgo KAKA, juntamente com LUCIANO DO NASCIMENTO DE SOUSA, teriam tentado ceifar a vida de JOSÉ DILSON DA SILVA JÚNIOR, mediante disparos de arma de fogo.

Consta que José Dilson vendeu um veículo GOL para o nacional ¿Isac¿, este, por sua vez, comercializou o carro com ¿Kaka¿. Ocorre que o recibo de transferência do veículo não fora entregue pela vítima ao comprador, Kaka, razão pela qual este passou a cobrar o documento.

Na data de 30/04/2017, José Edilson, na companhia da sua esposa, Marcilene da silva Maciel, foi até a cidade de Altos-Piauí, buscar o documento de um veículo que teria trocado com o nacional ¿Rogério¿ em um GOLF. Ao chegarem na cidade de Capanema, no dia 04/05/2017, foram até a casa de ``Rogério¿ para entregar o documento daquele carro e pegar o documento do GOLF, objeto da troca.

Ao chegarem no local, aproximou-se um veículo prata, tipo Chevrolet Classic, de onde desceram os indiciados MADSON BEZERRA LOURINDO, vulgo ¿Kaka¿, e LUCIANO DO NASCIMENTO DE SOUSA, os quais passaram a desferir disparos na direção da vítima, na clara intenção de tirar a sua vida, tornando impossível sua defesa, motivo pelo qual ela tentou fugir dos criminosos.

Ainda segundo a denúncia, em depoimento prestado na Unidade Policial, o indiciado MADSON BEZERRA URINDO, vulgo ¿Kaka¿, disse que possuía uma arma de fogo e que a utilizou no dia do fato para, supostamente, se defender das agressões proferidas pela vítima, que teria jogado o carro contra ele. Além disso, informou que no dia 30/04/2017 foi vítima de furto, ocasião em que subtraíram da sua residência a quantia de R$ 17.000.00 (dezessete mil reais) e que uma testemunha teria lhe dito que o autor seria José Dilson.

O nacional LUCIANO DO NASCIMENTO DE SOUSA, em seu depoimento prestado na DEPOL, negou qualquer participação no delito.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi pronunciado, como citado anteriormente e o réu LUCIANO DO NASCIMENTO DE SOUSA foi impronunciado.

Conforme demonstra o acervo probatório, a materialidade do delito está consubstanciada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como pelo relatório médico de atendimento à vítima de fls. 44/44v do IPL.

Já os indícios de autoria restam comprovados pelo depoimento da testemunha Rogério Ramos de Queiroz e do interrogatório de MADSON BEZERRA LOURINDO que confessou ter efetuado os disparos que atingiram a vítima, embora tenha alegado legitima defesa putativa, ao afirmar que ao visualizar o ofendido correr para o veículo, resolveu agir primeiro efetuando os disparos de arma de fogo, alvejando-o, pois achava que ele iria atentar contra sua vida.

A violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima JOSÉ DILSON DA SILVA JÚNIOR, efetuando vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, a princípio se mostra incompatível com a tese de legítima defesa, notadamente porque não há nenhuma notícia de que o ofendido tenha esboçado qualquer ação no sentido de agredir o acusado que ora recorre.

A excludente de ilicitude propugnada pela defesa reclama que a defesa seja aquela estritamente necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: ¿com relação à Legítima Defesa Putativa, leciona Rogério Greco:

`Diz-se autêntica ou real a legítima defesa quando a situação de agressão injusta está efetivamente ocorrendo no mundo concreto. Existe, realmente, uma agressão injusta que pode ser repelida pela vítima, atendendo aos limites legais. Fala-se em legítima defesa putativa quando a situação de agressão é imaginária, ou seja, só existe na mente do agente. Só o agente acredita, por erro, que está sendo ou virá a ser agredido injustamente. (...) A legítima defesa imaginária é um caso clássico das chamadas descriminantes putativas, previstas no § 1º do art. 20 do Código Penal, que diz: § 1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.¿

No caso concreto, conforme mencionado alhures, o contexto dos fatos não autoriza, de plano, a tese de legítima defesa, pois não está demonstrada a agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, ou mesmo alguma circunstância que pudesse levar o Recorrente a imaginar a referida agressão, sendo forçoso convir que a violência empregada pelo recorrente ultrapassa o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque.¿

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora